Tribunal: STF
Processo: Rcl 39142
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Mardônio Luiz Leitão de Brito assevera haverem os Secretários de Fazenda e de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará desrespeitado os motivos determinantes do acórdão formalizado na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.736.
    Segundo narra, teve determinada a prisão preventiva em 6 de setembro de 2019, na condição de servidor local investigado no âmbito do procedimento criminal nº 06.2019.00000951-0. Frisa haver perdurado a custódia até o deferimento, pelo Tribunal de Justiça, de ordem em habeas corpus, cumprido o alvará de soltura em 19 de novembro de 2019. Afirma promovidas, durante a prisão, deduções em contracheque sob a denominação “desconto por sanção penal”.
    Aponta contrariedade ao paradigma, uma vez efetuados os abatimentos sem procedimento administrativo voltado a apurar a própria conduta, no que impedida prévia manifestação. Diz da aplicação de penalidade de forma automática. Argui a eficácia vinculante dos fundamentos do acórdão do processo objetivo, e não apenas da parte dispositiva. Sublinha assentada, na aludida ação direta, a impossibilidade de redução nos vencimentos de servidores que respondem a processos criminais.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a paralisação dos descontos. Busca a confirmação da medida acauteladora.
    2. Conforme assinalado na inicial, em situação ocorrida no Estado do Ceará, tem-se por olvidado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.736, na qual proclamada a invalidade do artigo 29, § 1º, da Lei nº 5.810/1994 do Estado do Pará. A reclamação está respaldada na transcendência dos motivos determinantes do paradigma, e não no descumprimento da parte dispositiva do acórdão formalizado. São reiterados os precedentes do Supremo no sentido de inadmitir-se, como base para pedido formulado em reclamação, o efeito transcendente. Confiram a seguinte ementa: 
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 "por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)", este se limitou "a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional". 3. Reclamação julgada improcedente. 
    (Reclamação nº 3.014, relator o ministro Carlos Ayres Britto, Pleno, julgada em 10 de março de 2010, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 21 de maio de 2010.) 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator